Tribunal: TJDFT
Processo: 0735852-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Pedido de suspensão do feito em razão de ação rescisória pendente. Inexigibilidade da obrigação. Excesso de cobrança. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a alegação de inexigibilidade da obrigação e reconheceu excesso de cobrança quanto à incidência de juros moratórios.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) averiguar se a pendência de ação rescisória constitui causa prejudicial externa apta a justificar a suspensão do cumprimento individual de sentença; (ii) apurar se a alegação de inexigibilidade da obrigação pode ser acolhida diante da coisa julgada formada; (iii) decidir se há excesso de cobrança em razão da forma de aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida; e (iv) apreciar o pedido de sobrestamento do feito, fundamentado na pendência de recurso extraordinário de repercussão geral.
III. Razões de decidir
3. A pendência de ação rescisória não impede o cumprimento da sentença, salvo concessão de tutela provisória.
4. A inexigibilidade da obrigação não pode ser reconhecida quando a matéria foi expressamente enfrentada na fase de conhecimento, estando acobertada pela coisa julgada.
5. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, a partir da vigência da EC no 113/2021, está em conformidade com a legislação vigente e com os atos normativos do CNJ, presumidos constitucionais.
6. A existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não impõe, por si, o sobrestamento do processo, na ausência de determinação expressa.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0743054-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 28.01.2025; TJDFT, AI 0741255-56.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 29.03.2023; TJDFT, AI 0727618-33.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15.10.2025; TJDFT, AI 0727856-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 01.10.2024.